Tribunal: TJDFT
Processo: 0725012-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. ICMS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CONVÊNIO CONFAZ No 108/2008. CONVÊNIO CONFAZ No 142/2011. CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIOS. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. NECESSIDADE DE AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Cuida-se de analisar se as operações realizadas pela contribuinte estão cobertas pelo Convênio CONFAZ no 108/2008, o qual prevê isenção de ICMS para atividades destinadas à construção, reforma e ampliação dos estádios da Copa do Mundo de 2014 ou pelo convênio CONFAZ no 142/2011, aplicável a outras atividades relacionadas à Copa das Confederações de 2013 e à Copa do Mundo de 2014, mas não especificamente à construção de estádios.
2. O procedimento administrativo concluiu que “as saídas internas de mercadorias promovidas pela empresa autuada não são destinadas às instituições elencadas no item 169 do caderno de isenções, mas sim ao PNUD e Consórcio Brasília; não são operações com bens de consumo duráveis e nem foram promovidas por estabelecimento industrial ou fabricante, como previsto na cláusula quinta do Convênio ICMS 142/2011. Além disso, não foi comprovada a conversão em isenção do IPI para fins de conversão da suspensão em isenção do ICMS, nos termos do §2o da cláusula quinta do Convênio ICMS 142/2011”.
3. As questões postas em juízo exigem ampla dilação probatória, bem como a oitiva da parte adversa, especialmente porque houve processo administrativo tributário em duas instâncias que culminaram com a negativa do pedido do recorrente de nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA). Presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos.
4. Necessidade de averiguar a natureza das operações realizadas pelo contribuinte, notadamente se destinadas exclusivamente para a construção do Estádio Nacional de Brasília, para fins de reforma, atualização e adaptação para a Copa do Mundo de 2014 e Copa das Confederações de 2013.
5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.